Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0719167-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIA VIANA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 68112109, admitiu o recurso extraordinário interposto por ANTÔNIA VIANA DOS SANTOS. O STF, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada no RE 1.496.204 (Tema 1.326), devolveu os autos à origem para aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 69522018). No RE 1.496.204 (Tema 1.326) se discutiu “a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto para pagamento de obrigações por Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, por violar a iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV)”. Confira-se a ementa do julgado: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Competência legislativa. Definição de obrigação de pequeno valor. RPV. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. (RE 1496204 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 63229976): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TETO. RPV. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos, foi declarada inconstitucional pelo TJDFT. No respectivo acórdão, foi devidamente refutada a tese da prevalência de decisão pretérita proferida pelo STF declarando a constitucionalidade da referida Lei. 2. Mantém-se decisão que indefere pedido para expedição de RPV no teto de 20 salários-mínimos com base em lei declarada inconstitucional. 3. Recurso desprovido. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010